Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-21.2018.8.05.0231
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000471-21.2018.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SÃO DESIDÉRIO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELE VARGAS SCHAEFFER

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE PREGÃO PRESENCIAL. ENTREGA COMPROVADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em Ação de Cobrança proposta por DISOMED – Distribuidora Oeste de Medicamentos Ltda.–EPP contra o Município de São Desidério/BA, visando ao pagamento de R$ 621.147,89, relativos a mercadorias entregues no âmbito de contrato oriundo do Pregão Presencial nº 032/2015, com efetiva comprovação documental da contratação, entrega das notas fiscais e liquidação não paga. A sentença julgou procedente o pedido, reconheceu o título executivo judicial, converteu a ação monitória em executiva, determinou inscrição em precatórios e fixou honorários em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há comprovação da contratação, entrega das mercadorias e inadimplemento municipal;

(ii) estabelecer se é necessária a liquidação do julgado antes da expedição de precatório;

(iii) determinar os índices corretos de juros e correção monetária aplicáveis à condenação;

(iv) fixar o momento adequado para a definição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do contrato administrativo, do empenho, das notas fiscais e da entrega dos produtos, assinadas por preposto municipal, demonstra a existência do crédito e o inadimplemento, nos termos dos arts. 58 e 62 da Lei nº 4.320/1964.

A ausência de contestação específica sobre a efetiva entrega das mercadorias caracteriza admissão tácita do fato, sendo insuficiente a alegação genérica de irregularidades formais ou de inexistência de dotação orçamentária por mudança de gestão.

A desorganização orçamentária municipal não afasta a obrigação de pagar despesas empenhadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A liquidação prévia do julgado é necessária para apuração do valor devido, possibilitando posterior manifestação do Município e somente então a formação e inclusão do precatório.

A correção monetária incide pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e os juros de mora incidem a partir da citação, pelo índice de remuneração da poupança, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (recursos repetitivos).

A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se a taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o art. 85, §3º, do CPC, somente sendo possível definir o percentual devido após a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

Comprovada a contratação, o empenho e a entrega das mercadorias, configura-se a responsabilidade do Município pelo pagamento integral dos valores inadimplidos.

A liquidação prévia do julgado é necessária para quantificar o valor devido e possibilitar posterior formação de precatório.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E até a EC nº 113/2021, passando a aplicar-se a taxa SELIC a partir de sua publicação; os juros de mora incidem desde a citação pelo índice da poupança até a vigência da EC nº 113/2021.

A fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas após a liquidação, observando-se os parâmetros do art. 85, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.320/1964, arts. 58 e 62; CPC, art. 85, §3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/MG, julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000471-21.2018.8.05.0231
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SÃO DESIDÉRIO - BA e como apelada DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
DA REMESSA NECESSÁRIA,
para
DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça